Tribunal: STF
Processo: ARE 1550950
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E 
DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. Vício na intimação inexistente. Exigência de publicação no nome do advogado com respectivo número da OAB que, a despeito de prevista no Código de Processo Civil, foi mitigada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 285 e 286 dos Repetitivos. Aplicabilidade das teses lá fixada que se mantém válida até os dias atuais, consoante entendimento atual daquela Corte. Nulidade que se verifica apenas se não for possível a identificação da demanda, faltando mais de um elemento identificador. Caso dos autos em que a publicação foi feita no nome do advogado, 
que não demonstrou a existência de homonímia, e no nome do 
cliente representado. Ação rescisória julgada improcedente” (fl. 2, 
e-doc. 107).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 119).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o art. 133 da Constituição da República. Sustentou que, “sopesando que o cadastro dos advogados veio incompleto da entrada de autos, e, que, ao remeter as publicações, o cartório não conferiu se os cadastros dos advogados estavam corretos, não é possível manter o r. decisum por um equívoco cometido por servidor/servidores do Poder Judiciário, pois o número da OAB dos três advogados também não constou na intimação dos advogados sobre o julgamento dos embargos de declaração” (fl. 5, e-doc. 126).



    Argumentou que, “embora não se desconheça o entendimento firmado pelo C. STJ nos Temas 285 e 286, o E. STF, no julgamento do Habeas Corpus nº 125.191/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado pela Segunda Turma, em 25 de agosto de 2015, disciplinou-se que a ausência de intimação do advogado, no que tange ao teor de julgamento, configura nulidade absoluta, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa” (fl. 10, e-doc. 126).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 146).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste em que “o caso dos autos é de expressa negativa de vigência aos artigos 5º, LV e 133 da Constituição Federal, pois tais preceitos legais deveriam ser respeitados, pois adveio prejuízo ao recorrente, com a certificação do trânsito em julgado da decisão dos Embargos de Declaração 
e a interposição do cumprimento de sentença que culminou, dentre outras consequências, com a perda da função pública” (fl. 10, e-doc. 152). 



    Assevera que, “por todos os ângulos que se queria analisar, em hipótese alguma o recurso visa o reexame de provas” (fl. 10, e-doc. 152).



    Pede seja “reconsiderada a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário aforado pelo recorrente, e na hipótese de manutenção da decisão, sejam os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação da matéria e acolhimento do Recurso” (fl. 11, e-doc. 152).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Não procedem os argumentos do agravante quanto à pretensa contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, pois, 
no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    7. O Tribunal de origem assentou:



    “A presente ação rescisória foi manejada com fulcro no art. 966, V, CPC (violação de norma jurídica), tendo em vista que, ao ver do autor, houve violação ao art. 272, § 2º a 4º do CPC, já que seus patronos não foram corretamente intimados para manejar recursos contra o v. Acórdão dos embargos de declaração do processo supramencionado, com a publicação apenas do nome da parte e do nome do patrono, mas sem a indicação do número de inscrição deste último junto a OAB. Ocorre que não lhe assiste razão. O art. 272 do Código de Processo Civil assim preconiza quanto às publicações dos atos processuais: (...) A despeito da exigência legal de que o número 
da inscrição do patrono seja incluída na publicação, é fato que o 
C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que tal medida é despicienda quando estiverem corretos o nome do patrono e da parte por ele representada, na linha do Tema nº 285 dos Recursos Repetitivos, litteris ‘A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda’. E a aplicabilidade deste repetitivo tem sido consagrada pelo C. Superior Tribunal de Justiça mesmo após a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil: (...) Vale ressaltar que, na hipótese de homonímia, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do recurso repetitivo autuado sob o Tema 
nº 286, já consagrou o entendimento de que ‘A ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Nada obstante, é certo que a existência de homonímia torna relevante o equívoco quanto ao número da inscrição na OAB, uma vez que a parte é induzida em erro, sofrendo prejuízo imputável aos serviços judiciários’. Ocorre que era necessária a comprovação da homonímia, o que, contudo, não ocorreu: o documento de fls. 23 mostra apenas um advogado inscrito no CNA sob o nome ‘Claudio Roberto Fraga’, o que também constatou esta D. Relatora ao fazer a mesma busca no site da OAB/SP. O nome da parte e dos patronos está correta nos autos, havendo tão somente equívoco pela falta de indicação do número de inscrição na OAB do Sr. Claudio Roberto Fraga, o que, porém, não impedia a identificação da demanda. Não haveria, portanto, como se cogitar de nulidade a autorizar a rescisão do v. Acórdão” (fls. 3-7, 
e-doc. 107). 



    Rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição 
da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Processual Civil. 3. Alegação de ausência de intimação de advogado específico. Suposta violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Matéria infraconstitucional. 
Tema 660. Configuração de ofensa reflexa à Constituição Federal. 
5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação do óbice da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 795.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INC. II DO ART. 71 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ANÁLISE 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.259.183-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 12.2.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. INTIMAÇÃO FEITA EM NOME DE ADVOGADO HABILITADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, LVII E XXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 844.523-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora